Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0006008-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS D E S P A C H O Vistos etc. Consoante informado nas petições lançadas no ID 39801265 e ID 42774377, ainda não houve o trânsito em julgado na v. decisão proferida nos autos do AREsp no 2123273/DF. No ponto, em consulta aos referidos autos, foi possível constatar que na última decisão proferida naqueles autos, de lavra ilustre do eminente Senhor Ministro João Batista Moreira, foi provido o recurso de agravo regimental com o propósito de não se conhecer do agravo em recurso especial interposto por MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA. Dessa forma, não há qualquer providência a ser adotada, no momento, por esta relatoria. Sendo assim, retornem-se os autos à laboriosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal, para que ali se aguarde o certificação do trânsito em julgado nos autos do AREsp no 2123273/DF. Cumpra-se e intimem. Brasília-DF., 26 de maio de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator